Tribunal: TJBA
Processo: 8097112-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097112-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADEMILTON REGIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. AFASTA APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA
DE INSCRIÇÃO ANTERIOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8097112-72.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
ADEMILTON REGIS DOS SANTOS
e apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DA
R
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.